Tribunal: TJPA
Processo: 0808606-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808606-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DA SILVA NETO, GLEYDSON FABRICIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

PROCURADOR: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJ/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Demonstrada a vulnerabilidade econômica dos contratantes perante a instituição financeira, admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o crédito tenha sido contratado para atividade empresarial, conforme a teoria finalista mitigada.

II –
A decisão monocrática encontra amparo na Súmula 297 do STJ e em precedentes consolidados do TJ/PA que reconhecem a incidência do CDC em contratos bancários quando presente desequilíbrio técnico, jurídico ou econômico entre as partes.

III –
Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa afastada, tendo em vista a expressa autorização legal e regimental para julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada.

IV -
Recurso conhecido e negado provimento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808606-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: JOAO DA SILVA NETO

AGRAVADO: GLEYDSON FABRICIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LILLIAN FONSECA FERNANDES GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808606-80.2024.8.14.0000, originário dos Embargos à Execução (Proc. nº 0807247-11.2024.8.14.0028), ajuizados por
JOÃO DA SILVA NETO
e
GLEYDSON FABRICIO DE OLIVEIRA
.

Na origem,
JOÃO DA SILVA NETO
e
GLEYDSON FABRICIO DE OLIVEIRA
, afirmando-se consumidores e hipossuficientes, ajuizaram embargos buscando discutir cláusulas contratuais e encargos considerados abusivos, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá indeferiu o pedido, entendendo que o crédito fora destinado ao fomento de atividade empresarial, afastando a incidência do CDC.

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, no qual proferi decisão monocrática (ID 23997034), conhecendo e dando provimento ao recurso, reconhecendo a aplicabilidade do CDC à relação contratual, com fundamento na teoria finalista mitigada, Súmula 297 do STJ e precedentes deste Tribunal, por entender configurada a vulnerabilidade econômica dos contratantes na relação bancária.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente agravo interno (ID 24797347), alegando, em síntese: 1) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o crédito contratado foi destinado ao exercício de atividade empresarial (criação de gado bovino), o que afastaria a condição de destinatário final; 2) que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, que não ocorreria de forma automática; 3) que a decisão monocrática contrariou a teoria finalista e violou a natureza empresarial da transação; 4) que a decisão agravada configura afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por ter sido proferida de forma monocrática; 5) ao final, requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo órgão colegiado para afastar a aplicação do CDC.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808606-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: JOAO DA SILVA NETO

AGRAVADO: GLEYDSON FABRICIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LILLIAN FONSECA FERNANDES GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não merece prosperar a irresignação do agravante.

O
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida com os agravantes, apesar de se tratar de crédito utilizado no exercício de atividade empresarial. O agravante sustenta que, por se tratar de operação voltada ao fomento econômico, não se configuraria relação de consumo, afastando, portanto, a incidência das normas protetivas do CDC.

Contudo, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, a utilização do crédito para finalidade empresarial não afasta, por si só, a incidência do CDC, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante a instituição financeira — o que caracteriza a chamada teoria finalista mitigada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consolidou entendimento por meio da Súmula 297, segundo a qual:

Súmula 297 STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Dentro dessa diretriz, admite-se a aplicação do CDC mesmo em relações nas quais o tomador do crédito é classificado como consumidor intermediário, quando evidenciada sua vulnerabilidade, situação verificada no caso concreto.

No mesmo sentido, o TJ/PA possui firme orientação no sentido de admitir a mitigação da teoria finalista quando demonstrada tal vulnerabilidade, aplicando o CDC às relações bancárias, inclusive em contratos de crédito rural, comercial ou empresarial. Exemplo disso:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PEQUENO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra decisão monocrática proferida no bojo de Agravo de Instrumento, que manteve os efeitos de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasil Novo, no Estado do Pará. A demanda originária foi proposta por MARLUZA SPEROTTO ROCHA e MACIEL SPEROTTO ROCHA, pequenos produtores rurais, com pedido de indenização por vício em sementes e insumos agrícolas. A decisão agravada reconheceu a hipossuficiência dos autores e aplicou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, além de determinar que a empresa agravante se abstivesse de inscrever seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pequenos produtores rurais e empresa fornecedora de insumos agrícolas; (ii) determinar se é legítima, em sede de cognição sumária, a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do adquirente em relação ao fornecedor, ainda que o bem adquirido seja destinado à atividade produtiva.

A análise dos autos evidencia que os agravados são pequenos produtores rurais do interior do Estado, com estrutura empresarial incipiente e dependência técnica da fornecedora, caracterizando-se como consumidores vulneráveis sob os aspectos técnico e informacional, nos termos do art. 4º, I, do CDC.

A inversão do ônus da prova é cabível em sede de cognição sumária, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, elementos devidamente observados na decisão de origem.

A determinação de abstenção de negativação dos nomes dos agravados é medida adequada, proporcional e necessária para prevenir danos de difícil reparação à atividade econômica dos autores, cuja subsistência depende de acesso a crédito e manutenção de reputação comercial.

A decisão monocrática recorrida encontra respaldo legal no art. 932, IV, alínea "a", do CPC, por estar em consonância com entendimento consolidado do STJ, o que justifica sua manutenção mesmo frente à irresignação da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pequeno produtor rural e empresa fornecedora de insumos agrícolas, quando evidenciada a hipossuficiência do contratante.

A inversão do ônus da prova pode ser legitimamente deferida em sede de cognição sumária, com base na teoria finalista mitigada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é medida adequada para prevenir dano irreparável em contextos de verossimilhança das alegações e vulnerabilidade técnica e econômica do demandante.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817046-65.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA PARTE AGRAVADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA AO ART. 6º, INCISO VIII DO CDC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, mesmo considerando o agravado como consumidor intermediário, isto é, aquele que adquiriu o produto ou serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, deve-se ainda assim aplicar o Código de Defesa do Consumidor, posto restar demonstrada sua vulnerabilidade econômica frente à recorrente.

2-Ademais, salienta-se que o próprio CDC, por meio do seu art. 52, estabelece que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem recebe, posto que o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível.

3- Outrossim, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor.

4-Assim, diante da visível desigualdade econômica e até mesmo técnica entre as partes ora litigantes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente possível, não merecendo reparos a decisão ora vergastada que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

5-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801222-76.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2019 )

A decisão monocrática recorrida observou precisamente essa orientação ao destacar que, embora o crédito tenha sido contratado com finalidade empresarial, os agravantes demonstram desvantagem técnica e econômica diante do banco, o que torna cabível a incidência do CDC e autoriza a sujeição do contrato ao regime protetivo consumerista.

Importante ressaltar que o reconhecimento da aplicabilidade do CDC não implica automática inversão do ônus da prova, sendo essa avaliação remetida ao juízo de origem, evitando-se qualquer supressão de instância — exatamente como consignado na decisão agravada.

Quanto à alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, esta não prospera. O art. 1.021 do CPC, combinado com o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, autoriza expressamente o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada pela jurisprudência, como ocorre no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também reconhecem a plena constitucionalidade da técnica de julgamento monocrático, desde que assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado — tal como se verifica no presente agravo interno.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão impugnada.

Diante desse panorama, não se verifica razão suficiente para modificar o entendimento firmado, que se encontra integralmente amparado na jurisprudência do STJ e do TJ/PA.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026